Tribunal: TJES
Processo: 5014122-90.2022.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-08-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014122-90.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FERNANDO CAMPANHA e outros
RECORRIDO: LORENZO SILVA DE PAZOLINI
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RI 5014122-90.2022.8.08.0024

RECORRENTE:
FERNANDO CAMPANHA, JENIFER CARDOSO REBOLI

RECORRIDO:
LORENZO SILVA DE PAZOLINI

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
: conforme intimação prévia.

VOTO

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado pelo art. 46 da Lei nº 9099/95 e Enunciado 92 do FONAJE.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro à recorrente JENIFER CARDOSO REBOLI o pedido de gratuidade de justiça.

EMENTA: DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAIS. CONDENAÇÃO CRIMINAL. DIFAMAÇÃO. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA.

1. Em síntese, a parte autora alega que os requeridos, com o objetivo de ofender sua honra, divulgaram e espalharam vídeos com informação de que o autor liderou o movimento de paralisação dos policiais militares, em razão de seus projetos eleitorais. Alega que a publicação ocorreu na época em que era Deputado Estadual e que já havia anunciado possível candidatura ao pleito de prefeito de Vitória. Se sente lesado, pois argumenta que as publicações foram divulgadas com o intuito de lesar sua honra. Em razão dos fatos, pleiteia pela condenação dos réus em danos morais.

2. Sentença que julgou procedentes os pedidos do autor da seguinte forma:
Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido da inicial, resolvendo o mérito a teor da norma contida no art. 487, inciso I, do CPC, a fim de: a) CONDENAR o requerido FERNANDO CAMPANHA no pagamento de R$ 3.000,00, a título de dano moral, que deverá ser monetariamente corrigido pelo INPC a partir do arbitramento e acrescido de juros de mora de 1% a contar da data do ilícito; b) CONDENAR a requerida JENIFER CARDOSO no pagamento de R$ 3.000,00, a título de dano moral, que deverá ser monetariamente corrigido pelo INPC a partir do arbitramento e acrescido de juros de mora de 1% a contar da data do ilícito;

3. Recurso inominado dos requeridos alegando que as instâncias penal e cível são independentes, não podendo haver vinculação entre elas. Ademais, afirmam que o procedimento penal ignorou diversos pontos da argumentação defensiva, em especial as referentes à ausência de provas sobre a autoria. Assim, requerem a reforma da sentença e improcedência dos pedidos iniciais.

4. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

5. A liberdade de expressão é um dos pilares fundamentais da democracia e está consagrada na Constituição Brasileira de 1988 como um direito fundamental. Este direito assegura a todos os cidadãos brasileiros a possibilidade de se manifestar livremente, seja por meio da palavra escrita, falada, impressa, ou de qualquer outro meio de comunicação, desde que dentro dos limites legais estabelecidos.

6. No contexto político, a liberdade de expressão desempenha um papel crucial, permitindo que os cidadãos expressem suas opiniões e posicionamentos sobre candidatos políticos, partidos e temas relacionados à vida pública. Isso inclui o direito de criticar, elogiar, apoiar ou denunciar qualquer candidato político, de acordo com as próprias convicções e opiniões. É importante ressaltar que ela não é absoluta e encontra seus limites na própria Constituição e em leis que visam proteger outros direitos fundamentais, como a honra, a dignidade da pessoa humana e a garantia da ordem pública. Portanto, a crítica política não deve se transformar em discurso de ódio, calúnia, difamação, incitação à violência ou qualquer forma de ataque que viole os direitos de terceiros.

7. Isto posto, importa destacar no presente caso que a independência entre as instâncias penal e civil não é absoluta, pois não é possível indagar a existência do fato e sua autoria no juízo cível quando estas questões se acharem decididas na esfera penal. Assim, uma vez que no processo penal foi reconhecida a conduta típica dos recorrentes, entendo que este é suficiente para fundamentar a presente condenação de reparação. As questões afetas à supostas irregularidades no processo penal devem ser discutidas lá, não cabendo a este juízo fazer a análise delas neste procedimento.

8. Manutenção da sentença pelos próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95
. Condenação dos recorrentes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$300,00 (trezentos reais), suspensa para JENIFER CARDOSO REBOLI , todavia, em razão do benefício da AJG.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)